Tribunal: TJMT
Processo: 0007708-86.2012.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007708-86.2012.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROSANIR CATARINA HUBER - CPF: 269.906.360-68 (EMBARGANTE), THEODORO HUBER SILVA - CPF: 979.301.131-91 (ADVOGADO), FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE ACERCA DO TERMO INICIAL PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE —

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há omissão no acórdão que, com clareza e objetividade, analisa a questão acerca do termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade.

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Rosanir Catarina Huber
contra o acórdão que negou provimento ao recurso por ela interposto (Id. 160644658).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois “
trabalhou do ano de 2004 a 2012 no Hospital Regional de Cáceres – MT
” e “
o laudo pericial examinou, de fato, todo o período
”, portanto “
não há que se falar em presumir insalubridade, pois houve a comprovação da exposição a agentes prejudiciais no período discutido, por se tratar de imanente ao múnus de odontólogo
”.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para “
o reconhecimento do imanente ao múnus de odontólogo, com a consequente retroatividade do pagamento do adicional de insalubridade no período de janeiro de 2007 a julho de 2012
”.

Contrarrazões (Id. 163070694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — SERVIDOR DO ESTADO —
LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 8.563, DE 10 DE OUTUBRO DE 2006
— TERMO INICIAL — LAUDO PERICIAL.

O termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade previsto na
Lei do Estado de Mato Grosso no 8.563, de 10 de outubro de 2006 deve ser fixado a partir
do laudo pericial que constatou o exercício do cargo em condições insalubres.

Recurso não provido. (Id. 160644658 – fls. 1/2).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que, o termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade deve ser fixado a partir do laudo pericial que constatou o exercício do cargo em condições insalubres, conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...]
O ponto controvertido está apenas em relação à data de início do pagamento, visto que, segundo a apelante, deve ser fixada desde sua indevida suspensão, que ocorreu em janeiro de 2007.

Sobre o termo inicial para o pagamento, é certo que o adicional de insalubridade é devido a partir do laudo pericial que constatou o exercício do cargo em condições insalubres.

[...] III.
Conforme entendimento sedimentado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, ‘
o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
’ (STJ, PUIL 413/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 18/04/2018). Nesse mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDcl no PUIL 1.954/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 1o/07/2021; AgInt no REsp 1.921.219/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 20/06/2022; AgInt no REsp 1.953.247/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 30/03/2022; AgInt no REsp 1.903.718/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 16/06/2021; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.714.081/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28/10/2020; EDcl no REsp 1.755.087/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 05/09/2019.

IV. Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1067540/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de outubro de 2022). [sem negrito no original]. [...]. (Id. 160644658 – fls. 8/9).

Ademais, nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal: apelação 1000650-51.2019.8.11.0044, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 30 de maio de 2023; apelação 19494/2016, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 8 de fevereiro de 2021; e apelação/remessa necessária 74540/2017, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 7 de maio de 2018.

Dessa forma, o acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.

De qualquer forma, na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
dá-se omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a omissão seja detectada no próprio ato decisório.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1.664.284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2021). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023